Tribunal: TJES
Processo: 0033292-51.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033292-51.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANKLIN SANTOS DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO NO ART.
155, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DA DEFESA.
RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O
APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sabe-se que com a prática de determinado crime nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Sendo assim,
in casu,
entre a data do recebimento da denúncia (art. 117, inciso I, do CP), 18 de setembro de 2013, e a publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, inciso IV, do CP), em 21 de março de 2022, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do CP), havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, cuja pena aplicada havia sido 02 (dois) anos de reclusão. Portanto, a declaração da extinção da punibilidade da apelante em relação ao referido crime é a medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Franklin Santos de Souza
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo
da 10ª Vara Criminal de
Vitória
(fls.
227
/
232
dos autos físicos), que condenou o apelante nas sanções do artigo
155
, § 4º, inciso IV, do Código Penal
,
à pena de
0
2
(
dois
)
anos
de
reclusão
, bem como
10 (dez)

dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em
regime inicialmente aberto
para cumprimento de pena, sendo a pena corpórea substituída por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar
razões recursais
,
às fls.
235/236
dos autos físicos
,
a defesa
requer
a
extinção da punibilidade d
o
recorrente, nos moldes do artigo 107, inciso IV, e artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Pois bem.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do mesmo diploma legal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

O caso
sub judice
refere-se especificamente à prescrição prevista no artigo 110, § 1º, do Código Penal. Neste caso, prevê a lei que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de desprovido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

Na esteira dos ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
1
, faz-se necessário pontuar que “
uma vez individualizada a resposta penal na sentença, e em não havendo recurso da acusação, a partir da data de sua publicação começa a contar o prazo prescricional intercorrente, com cálculo que se faz sobre essa pena concretizada
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, se decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, esses previstos no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente Franklin Santos de Souza foi condenado à pena de
0
2
(
dois
)
anos de reclusão
pelo crime previsto no
artigo
155
,
§ 4º, inciso IV,
do Código Penal.

De acordo com o artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto para a pena aplicada ao apelante é de
0
4
(
quatro
) anos.

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que a
d
enúncia foi recebida
em
18
de
setembro
de 20
13
(fl. 77 dos autos físicos). Por sua vez, a
sentença condenatória foi publicada em
21
/
0
3
/202
2
(fl. 233 dos autos físicos).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória –, houve transcurso de mais de 04 (quatro) anos, ultrapassando, assim, o prazo prescricional referente ao crime pelo qual o apelante foi condenado, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime previsto no artigo
155
,
§ 4º, inciso IV,
do Código Penal.

Diante
de todo o exposto
,

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva estatal operada em favor do apelante
Franklin Santos de Souza
e
DECLARO EXTINTA
a sua punibilidade em relação ao crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

1

Manual de Direito Penal Brasileiro, volume 1: parte geral/ Eugenio Raúl Zaffaroni, José Henrique Pierangeli - 6. ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 654.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)